Tribunal: TCU
Processo: 011.641/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor da Sra. Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. registrar o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, determinando ao órgão de origem que, no prazo de 15 (quinze) dias, cesse o pagamento da rubrica referente ao adicional por tempo de serviço (anuênios); 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que realize diligência junto ao órgão de origem, a fim de verificar a natureza jurídica das demais vantagens constantes da ficha financeira da interessada com vistas ao cumprimento da medida cautelar adotada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIn 6.606/MG, ficando, desde já, autorizada a adotar as providências que entender cabíveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.